Tribunal: CARF
Processo: 13984.721193/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721193/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.939 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
POMESUL FRUTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
SALDO
TRIMESTRAL. CRÉDITOS DE 08/2004 A 03/2005. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
O pedido de ressarcimento deve se reportar ao saldo credor acumulado ao final
de cada trimestre do ano-calendário. Os créditos cuja manutenção foi
autorizada a partir de 9/08/2004 são aqueles vinculados às operações de vendas
sem pagamento das contribuições e somente se tornaram passíveis de pedido
de ressarcimento quando da publicação da Lei no 11.116/2005, razão porque o
pedido de ressarcimento do montante assim acumulado desde 9/08/2004 até o
trimestre anterior ao de publicação da referida Lei (1o trimestre de 2005), além
de se reportar a cada trimestre do ano-calendário, individualmente considerado,
só poderia ser implementado a partir da data de promulgação da Lei, ou seja, a
partir de 19/05/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721193/2013-84
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos do PIS não cumulativo –
mercado interno, PER/DCOMP 28470.13460.300808.1.5.10-2230, num total de R$ 59.419,01,
acumulados ao final do 2o trimestre de 2005, em razão do previsto no artigo 17 da Lei n.
11.033/2004.
Conforme Despacho Decisório no 300/2013, fls. 122-127, da análise da
documentação apresentada, a fiscalização não encontrou divergência nos créditos da
contribuição escriturados no DACON.
O motivo da glosa foi pela impossibilidade de se incluir no mesmo PER crédito
extemporâneo apurado em outro trimestre-calendário, no caso, para créditos do 1o trimestre de
2005.
Com isso, fundamentando-se no artigo 22, § 3o, da Instrução Normativa SRF n.
600/2005, sustentou que cada pedido de ressarcimento deve se referir a um único trimestre
calendário, não sendo possível pedir os créditos do trimestre acumulados com créditos
extemporâneos.
Por resumir a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento –PER
(28470.13460.300808.1.5.10-2230), relativo a crédito de PIS/Pasep na sistemática do
regime não cumulativo, decorrente de operações com o mercado interno, no período
de apuração 01/04/2005 a 30/06/2005, no valor total de R$ 59.419,01, seguido de
Declaração de Compensação –DCOMP (34298.16361.310808.1.7.10-6716).
Conforme Despacho Decisório no 300/2013 – DRF/LAG, a autoridade administrativa
competente deferiu em parte o direito creditório, homologando as compensações até o
limite do crédito concedido.
A fiscalização alega que, de forma oposta ao lançamento de ofício, onde à autoridade
fiscal incumbe o ônus da prova do ilícito tributário através de termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova, nos pedidos de ressarcimento, restituição,
reembolso e compensação compete à contribuinte provar o que alega, ou seja, o seu
direito creditório.
Diz que se deve entender como ônus da prova a entrega de todos os documentos e
esclarecimentos necessários à comprovação da existência e natureza do direito
creditório pleiteado. E que não os apresentar ou os entregar de maneira imprecisa
prejudica a formação de convicção pelo auditor fiscal e, consequentemente, o resultado
do pedido administrativo. Fundamenta-se na Instrução Normativa SRF no 600/2005, em
vigor na data do pleito.
Passo seguinte, assim justifica as glosas efetuadas, quando da análise da base de cálculo
utilizada pela contribuinte:
3. Análise da Pertinência do Pedido de Ressarcimento pela Contribuinte Informa
que a interessada foi intimada a apresentar documentos necessários à análise do seu
pleito, os quais foram apresentados e juntados no processo digital.
E que “pelo exame dos documentos apresentados, e, ainda, consultando os sistemas da
Receita Federal, concluímos que os créditos das contribuições surgidos no próprio
trimestre de apuração estão informados corretamente no DACON”.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

Acusa, no entanto, que no PER (Pedido de Ressarcimento) há créditos não só do
período a que se refere esse pedido, mas também de períodos anteriores
(extemporâneos),
contrariando a legislação tributária (§2o, do art. 6o, da Lei n° 10.833/2003; §2o, do art.
5o, da Lei n° 10.637/2002 e Instrução Normativa RFB no 600/2005, art. 21, §§ 8o e 9o e
art. 22, § 3o, incisos I e II):
“Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 5o ... [...]§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 6o ... [...]§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o
seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
[...]Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005:
Art. 21...
[...]§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o §4o, efetuada
após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em
um único trimestre-calendário.
[...]Art.22...
[...]§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
[...].”Destaca que a legislação deixa claro que o PER deve englobar apenas os créditos
que surgem no próprio trimestre. E que o crédito apurado pela contribuinte e informado
na Dacon é de R$ 14.497,61, enquanto no PER o crédito é de R$ 59.419,01 (que
corresponde ao saldo acumulado de R$ 63.744,94 deduzido do débito apurado da
contribuição de R$ 4.325,93), sendo que nesse pedido a interessada somou,
indevidamente, R$ 49.247,32, valor o qual corresponde ao saldo de crédito ao final do
1o trim/2005.
E continua:
“O saldo de crédito de R$ 49.247,32 remonta ao primeiro trimestre de 2004 (sic),
conforme o demonstrativo abaixo.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

Assim, pelo exposto, o crédito reconhecido é de R$ 10.171,69. Do montante do valor
pedido, R$ 49.247,32 foram indeferidos por serem créditos extemporâneos.”
Destaca que os créditos extemporâneos deveriam ter sido pedidos pela apresentação do
PER correspondente ao período de apuração dos créditos, e, além disso, sujeitar-se à
análise da pertinência dos créditos.
Por intermédio de seu representante legal, Jair Philippi Filho, a interessada foi
cientificada do Despacho Decisório, por via pessoal, em 28/08/2013.
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 11/09/2013, manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Ao fazer um resumo dos fatos requer a reforma da decisão atentando aos fatos
originários do direito da recorrente, quais sejam, as vendas com suspensão, isenção, não
incidência a alíquota zero.
No mérito, apresenta os fundamentos jurídicos para a razão da reforma, conforme
abaixo.
III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – RAZÕES DE REFORMA
3.1. Do Crédito Apurado no Período de 2004 a Março de 2005
Reconhece que o saldo de crédito acumulado em função das vendas sem incidência,
alíquota zero ou suspensão, do período 2004 até março de 2005, foi solicitado no
PER/DCOMP do 2o trim/2005.
Contudo, conclui que tal fato em nada prejudica seu direito ou à Receita Federal do
Brasil, pois o parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005, publicada no DOU de
19/05/2005, estabelece que “o saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta lei” poderá ser
compensado ou ressarcido a partir da promulgação da lei.
Diz que o dispositivo regula matéria específica e objetiva, “posto que não está dispondo
sobre saldo credor acumulado em um trimestre, mas, trata de saldo credor acumulado
em um período específico, vale dizer, de 09.08.2004 até o último trimestre anterior à
promulgação da lei”.
Alega que as leis processuais, como as demais leis, no que se refere à sua vigência,
subordinam-se às regras comuns da Lei de Introdução ao Código Civil – LICC
(Decreto-Lei no 4.657/1942), começando a vigorar após a publicação, respeitada a
vacatio legis de 45 dias, se outro não foi especificado pela lei.
Portanto, conclui que as leis processuais não retroagem, aplicando-se a partir e no
momento da realização do ato formal, in casu, no momento da formalização do pedido
de ressarcimento. Cita doutrina.
Entende que o dispositivo autorizador (art. 16 da Lei no 11.116/2005) trata de norma
processual, “pois refere-se a efetivação de pedido de compensação e ressarcimento”,
não restando dúvida de que os pedidos de ressarcimento devem ser realizados sob a sua
vigência, não podendo retroagir para seguir os procedimentos adotados anteriormente.
Cita jurisprudência do CARF acerca do aproveitamento de crédito extemporâneo,
concluindo, em conformidade com a referida decisão, se os créditos são legítimos a
contribuinte pode retroagir e refazer as declarações no momento em que ocorreu o fato
gerador, ou então, fazer a apropriação do crédito no período em que foi constatado o
direito creditório.
Por tais razões, pleiteia a reforma do despacho decisório.
3.2. Dos Créditos Deduzidos no 2o Trimestre de 2005
Alega que a autoridade fiscal constatou, no PER/DCOMP do 2o trim/2005, a dedução
do crédito no valor de R$ 19.925,49 (sic) para redução do débito próprio de Cofins (sic).
E continua, em suas palavras:
“O valor da COFINS (sic) apurado em cada período é compensado na própria Dacon
em cada período de apuração, utilizando-se o saldo de crédito acumulado até o
período.
O agente fiscalizador considerou que essa dedução de crédito informada na
PER/DCOMP é referente ao crédito apurado no 2o trimestre de 2005, porém, a
dedução não é feita do crédito apurado em um período específico, mas sim, do credor
acumulado até o período.
Assim sendo, Doutos Julgadores, se os créditos acumulados até março de 2005 não
foram reestabelecidos ao pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2005, o que não se
espera, é justo que o valor da dedução do PIS feita no 2o trimestre de 2005 no total de
R$ 4.325,93, seja compensado com o saldo acumulado não ressarcido que continuará
em conta gráfica.
Desta forma, o valor do pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2005 deve
compreender no mínimo o valor total do crédito apurado no trimestre, que, conforme
comprovado pela autoridade fiscalizadora, totaliza R$ 14.497,61.”
(destaques do original)
IV – DO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA Salienta que entre o pedido e o
seu deferimento transcorreu longo período, sendo inegável que o seu crédito sofreu séria
desvalorização, razão pela qual tem direito à atualização do indébito pela Selic, desde a
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

data em que passou a ter direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento e/ou
compensação, a teor do art. 39 da Lei no 9.250/1995 e art. 72 da Instrução Normativa
RFB no 900/2008.
E que, desta forma, “os créditos em testilha que forem objeto de ressarcimento e ou
compensação, deverão ser atualizados monetariamente pela SELIC até o mês anterior
ao ressarcimento ou compensação e 1%”.
Entende, dessa forma, que todos os créditos da recorrente deverão ser atualizados, sejam
aqueles objeto de compensação efetivada pela própria contribuinte, sejam aqueles
compensados de ofício, bem como aqueles ressarcidos em espécie.
V – DO REQUERIMENTO FINAL
“Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente Manifestação de
Inconformidade, e confiando nos conhecimentos jurídicos do ilustre Julgador, requer-
se:
1 – O recebimento e processamento da presente, com os documentos que a
acompanham;
2 – Seja dado provimento a presente manifestação de inconformidade para o fim de que,
reformando o Despacho Decisório:
a) seja reestabelecido o crédito glosado referente ao saldo acumulado no período de
2004 até março de 2005 visto que o direito ao seu ressarcimento está previsto no art. 16
da Lei no 11.116/2005;
b) caso assim não se entenda, o valor da dedução de R$ 4.325,93 deve ser compensado
com o saldo de créditos não reconhecido para ressarcimento, e, consequentemente, o
valor do pedido deve ser reestabelecido para o valor total do crédito apurado no
trimestre, ou seja R$ 14.497,61;
c) sejam declaradas homologadas as compensações vinculadas ao presente processo
administrativo;
d) seja determinada a aplicação da atualização monetária sobre os créditos, da seguinte
forma: 1. a partir do momento da sua apuração (período em que foi gerado) até a data da
efetiva compensação; e, 2. a partir do momento da sua apuração (período em que foi
gerado) até a data do efetivo ressarcimento em espécie, nos termos do § 4o, do art. 39,
da Lei no 9.250/95.” (destaques do original)
A 11a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão 14-67.925, fls. 157-173, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e negar o direito ao crédito, mantendo o
entendimento do despacho decisório:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

RESSARCIMENTO. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA.
O pedido de ressarcimento deve se reportar ao saldo credor acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário. Os créditos cuja manutenção foi autorizada a partir de
9/08/2004 são aqueles vinculados às operações de vendas sem pagamento das
contribuições e somente se tornaram passíveis de pedido de ressarcimento quando da
publicação da Lei no 11.116/2005, razão porque o pedido de ressarcimento do montante
assim acumulado desde 9/08/2004 até o trimestre anterior ao de publicação da referida
Lei (1o trimestre de 2005), além de se reportar a cada trimestre do ano-calendário,
individualmente considerado, só poderia ser implementado a partir da data de
promulgação da Lei, ou seja, a partir de 19/05/2005.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 180-
197, para repisar os argumentos de sua manifestação inicial.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação, passando a
analisar o caso, fixando a controvérsia na possibilidade de se incluir no mesmo PER, além do
crédito do trimestre, crédito da contribuição acumulado entre agosto/2004 até o fim de
março/2005.
Da análise do despacho decisório, verifica-se que o único argumento para
indeferir parcialmente o pedido de ressarcimento foi o de que cada pedido de ressarcimento,
PER, deve se restringir aos créditos apurados no trimestre-calendário em referência, nos termos
do artigo 22 da IN SRF n. 600/2008.
Com isso, como os créditos acumulados no presente PER corresponde ao 2o
trimestre de 2005, não é possível incluir os créditos apurados no 1o trimestre de 2005 no mesmo
PER, sendo necessário um pedido em separado.
No caso em análise, os créditos foram acumulados de acordo com o permissivo
legal contido no artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, que assim dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A lei em referência é resultado da conversão da Medida Provisória no 206
publicada em 06 de agosto de 2004, que previa esse mesmo benefício em seu artigo 16.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

Em relação aos excessos de créditos de PIS e COFINS, acumulados em virtude do
artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, apenas foi conferido o direito de utilizar para compensar com
débitos próprios ou para realizar pedido de ressarcimento a partir da publicação da Lei n.
11.116/2005, de acordo com a previsão de seu artigo 16, que assim dispôs:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei. (grifei)
Para instruir o procedimento dos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação de PIS e Cofins, foi publicada a Instrução Normativa n. 600/2005, que estabeleceu,
em seus artigos 21, § 9o e 22, § 3o, que o crédito utilizado na compensação ou no pedido de
ressarcimento deverá estar vinculado ao saldo apurado em um único trimestre-calendário:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
(...)
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o, efetuada após o
encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento
formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em um
único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
(...)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
Com base nessa determinação legal, foi reconhecido apenas parte do crédito
objeto do pedido de ressarcimento, indeferindo o ressarcimento (a fiscalização denominou de
crédito extemporâneo acumulado, mas já estavam escriturado no DACON) dos créditos do 1o
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

trimestre de 2005, na medida em que o PER tinha como objeto o crédito apurado no 2o trimestre
de 2005.
Com esse raciocínio, afirmou que cada pedido de ressarcimento deve se referir a
um único trimestre-calendário, deferindo o ressarcimento apenas dos créditos relativos ao 2o
trimestre. Nota-se que o fundamento da negativa foi puramente formal, visto que a fiscalização
afirmou, expressamente, não ter encontrado divergência nos créditos escriturados no DACON,
como se depreende do trecho abaixo:
A legislação exposta acima, deixa claro que o PER deve englobar apenas os créditos
que surgem no próprio trimestre. Assim, os créditos extemporâneos serão glosados.
O crédito apurado pela contribuinte e informado no DACON é de R$ 66.776,88,
enquanto que o pedido de crédito é de R$ 296.028,23. Nesse valor de pedido de crédito,
a contribuinte somou, indevidamente, os R$ 249.176,80 que corresponde a saldo de
crédito da contribuição ao final do primeiro trimestre de 2005.
(...) Do montante do valor pedido, R$ 249.176,80 foram indeferidos por serem
créditos extemporâneos.
Os créditos extemporâneos deveriam ter sido pedidos pela apresentação do PER
correspondente ao período de apuração dos créditos, e, além disso, sujeitar-se a
análise da pertinência dos créditos. (grifei)
Como os créditos já estavam registrados e por ser um período específico no tempo
admitido por lei, de fato, deve haver um PER/DCOMP específico para o 1o trimestre de 2005,
não sendo possível incluir tais créditos para se acumular no PER/DCOMP do 2o trimestre de
2005. Não se trata de crédito extemporâneo, portanto.
Assim, adoto como razões de decidir, o voto da d. DRJ:
[...]
Pois bem, como visto, foi a partir de 9/08/2004, data da publicação da MP no 206/2004,
que as pessoas jurídicas passaram a gozar da permissão para manutenção dos créditos
vinculados às operações de vendas sem pagamento das contribuições.
À época, inexistia permissão para o pedido de ressarcimento desses créditos cuja
manutenção foi autorizada pela MP no 206/2004, convertida na Lei no 11.033/2004,
vinculados às operações de vendas sem pagamento das contribuições.
O art. 16 da Lei no 11.116, de 18/05/2005, publicada no DOU de 19/05/2005, veio
autorizar esse ressarcimento:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.” (destaques acrescidos)
Como se vê, os créditos cuja manutenção foi autorizada a partir de 9/08/2004,
vinculados às operações de vendas sem pagamento das contribuições, somente se
tornaram passíveis de pedido de ressarcimento quando da publicação da Lei no
11.116/2005, razão porque o pedido de ressarcimento do montante assim acumulado
desde 9/08/2004 até o trimestre anterior ao de publicação da referida Lei (1o trimestre de
2005), além de se reportar a cada trimestre do ano-calendário, individualmente
considerado, como estipulado no caput do dispositivo, só poderia ser implementado a
partir da data de promulgação da Lei, ou seja, a partir de 19/05/2005, nos termos do seu
parágrafo único.
Regulamentando a questão, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, deixou
claro esse entendimento:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos
das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução
Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou III - aquisições de embalagens para
revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da
Lei no 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1o de
abril de 2005.
§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica
vendedora na forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas
no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
§ 4o O disposto no inciso II aplica-se aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004.
§ 5o O saldo credor acumulado, na forma do inciso II e do § 4o, no período de 9 de
agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
utilizado para compensação a partir de 19 de maio de 2005.
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III e o § 4o somente
poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário.
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o inciso I,
remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um mês de apuração,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o trimestre do ano-
calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na compensação de que trata o
caput do art. 26.
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o, efetuada após o
encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento
formalizado de acordo com o art. 22.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em um
único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e do § 4o
do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o
final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a partir de
19 de maio de 2005.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação. ” (destaques acrescidos)
Observe-se que a IN SRF no 600/2005 esclareceu que o pedido de ressarcimento, além
de se reportar a um único trimestre-calendário, deve ser líquido das utilizações por
dedução ou compensação, exatamente como procedido pela autoridade recorrida, que
deduziu do crédito correspondente ao 2o trim/2005 (R$ 66.776,88) o valor da
contribuição apurada no período (R$ 19.925,49), resmanescendo passível de
ressarcimento o saldo de R$ 46.851,39.
A pretensão da recorrente, de utilizar na dedução do valor da contribuição apurada no 2o
trim/2005 (R$ 19.925,49), não o próprio crédito do período (R$ 66.776,88), mas o saldo
de crédito acumulado de períodos anteriores, só seria passível de acolhimento se feita a
comprovação da regular apuração desses créditos e de seus valores remanescentes a
eventuais deduções e compensações, o que não logrou ser comprovado na manifestação
de inconformidade.
Nesse contexto, nada há de se reparar no Despacho Decisório.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721193/2013-84

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital